Tribunal: TJPA
Processo: 0012239-40.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012239-40.2017.8.14.0013

APELANTE: GISELLE BRITO DE CARVALHO

APELADO: SERGIO FERREIRA DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012239-40.2017.8.14.0013

APELANTE: GISELLE BRITO DE CARVALHO

APELADO: SERGIO FERREIRA DE MENEZES

Advogado do(a) APELADO: JOSSINEA SILVA PEREIRA - PA13718-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO
. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CABE AO JUÍZO JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE QUANDO ENTENDER QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO SUFICIENTES PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO. CONTRATO QUE INFORMA TER SIDO ENTREGUE O IMÓVEL AO LOCATÁRIO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. ÔNUS DE PROVA QUE CABERIA AO APELANTE (RÉU) DE DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE REFORMA DO IMÓVEL QUANDO DO SEU RECEBIMENTO NO INÍCIO DA LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e NEGAR provimento
ao Recurso dos apelantes, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GISELLE BRITO DE CARVALHO
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Capanema/PA que, nos Autos da Ação de Despejo cumulada com Cobrança ajuizada em desfavor da apelante pela apelado
SERGIO FERREIRA DE MENEZES
, julgou procedente os pedidos autorais para determinar o pagamento dos alugueres em atraso e danos materiais concernentes aos gastos com a reforma do imóvel.

Na origem, o apelado ingressou com ação de despejo informando que realizou contrato de aluguel com o apelante em 01/07/2010, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com prazo de vigência de 12 (doze) meses, tornando-se por prazo indeterminado.

Afirmou que o apelante passou a inadimplir o aluguel desde novembro de 2016 e, por este motivo, ingressou com a ação de despejo onde requereu: a) O despejo do apelante; b) o pagamento dos alugueres vencidos e c) a condenação da Requerida ao pagamento de Indenização por danos materiais a ser demonstrado a posteriori, ou seja, após a desocupação do imóvel, caso a Requerida não entregasse em perfeito estado de conservação.

Antes da citação, o apelado apresentou emenda a inicial, onde informou a desocupação do imóvel e requereu: a) a declaração da rescisão do contrato de locação; b) a cobrança dos alugueis atrasados, referente ao período de 01/11/2016 a 31/12/2017 acrescidos de juros e multa e c) a condenação na indenização por danos materiais de: c.1 - energia elétrica referente ao mês de dezembro/2017 no valor de R$1.994,60 (um mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), bem como multa, juros e taxas de religação da rede; c.2 - reforma do imóvel, referente ao serviço de reparo do imóvel (R$6.000,00), materiais da reforma (R$5.000,00 e bomba injetora d'água R$1.278,18).

Devidamente citada, a parte ré, ora apelante, apresentou contestação onde alegou que incorreu na inadimplência de 4 (quatro) prestações mensais de aluguel do ano de 2017, que são referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, e não 14 meses como o Requerente alega na Inicial.

Em relação ao pedido de indenização de danos materiais para a Reforma do imóvel, afirmou que no momento que foi habitar no bem objeto do contrato este não estava em boas condições, razão pela qual foi necessário realizar reforma a qual durou 3 (três) meses. Informa que os valores gastos nunca foram descontados pelo Autor no valor do aluguel. Não juntou documentos com a contestação.

Sobreveio a sentença de mérito, onde o juízo primevo julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para declarar rescindido o contrato de locação, bem como para condenar a Requerida: 1. ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos, conforme demonstrativo de fls. 16 e 52, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar de cada vencimento até a efetiva desocupação. 2. ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis) mil reais, conforme orçamento apresentado à fl. 51, referente a reforma do imóvel, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data de elaboração do orçamento (10/01/2018), até o efetivo pagamento. Outrossim, deixo de condenar a requerida ao pagamento dos débitos junto a companhia de energia elétrica, visto que as faturas apontadas pela requerente às fls. 48/49, estão em nome da requerida.”

Nas razões recursais, os apelantes arguiram cerceamento do direito de defesa por ter o juízo primevo julgado antecipadamente a lide, assim como, a reforma da condenação em dano material, já que não foi provada, pela parte apelada, a condição da entrega do bem quando do início da locação, não se podendo concluir que a entrega também não fora feita nos exatos temos em que recebido.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença de 1º grau.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conclusos no dia 07/02/2022.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça.

II.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou procedente o pleito autoral de reparação por danos ao imóvel.

Alega o apelante que a sentença merece reforma, eis que há cerceamento do direito de defesa, em razão do juízo ter julgado antecipadamente a lide, bem como que a parte autora, ora apelada, não comprovou o estado de entrega do bem quando do início da locação, por isso não poderia cobrar valores pela reforma do imóvel quando da devolução pelo locatário, ora apelante.

Adianto que não merece reforma a sentença de mérito.

Explico.

Em suas razões recursais, o apelante questiona o julgamento antecipado da lide, com a ausência de produção das provas que entende necessárias e, por via de consequência, que não há comprovação do dano material.

Inicialmente, ressalto que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o Juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade e utilidade na produção das provas, a fim de evitar atos desnecessários e atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, em especial quando já encontrar elementos suficientes para firmar seu livre convencimento motivado a respeito da questão em análise.

Assim, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o Magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido eis que se trata de matéria unicamente de direito.

O contrato entabulado entre as partes dispõe, expressamente, que o imóvel objeto da lide foi entregue em perfeitas condições de uso, conforme a cláusula segunda, alínea “
a”
do contrato. Esse fato não foi impugnado ou questionado há época pelo locatário, o que o torna fato incontroverso.

Por sua vez, o apelante alegou,
em contestação, que quanto a indenização por danos materiais a apelada não faria jus, visto que ao ir habitar no imóvel teve que realizar reforma que durou 03 (três) meses, sendo que os gastos não foram descontados no aluguel.

Ocorre, que apesar do apelante alegar ter feito reforma no imóvel, verifica-se que não apresentou uma única prova do fato alegado. A contestação foi apresentada sem um único documento.

Aliás, com relação as benfeitorias o contrato é expresso ao vedar qualquer indenização ou direito de retenção, conforme disposto na cláusula segunda, alínea “b” do referido contrato de locação, razão pela qual incabível qualquer discussão a respeito.

Por outro lado, no momento da imissão da posse pelo apelado do imóvel objeto do litígio, houve a apresentação, nos autos, de diversas provas que demonstram o estado do bem, o qual, diga-se de passagem, estava bastante deteriorado. Lembro que quanto a esses fatos e provas o apelante não apresentou contraprova que pudesse infirmar o aduzido nos autos.

A ausência de prova do alegado pelo apelante somado ao contrato firmado e assinado por ambas as partes, em que declaram que o imóvel estava em perfeitas condições de uso, foi suficiente para gerar o convencimento do magistrado.

Dessa forma, entendo que agiu corretamente o juízo de 1º grau, já que cabe a ele verificar se já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, além de ter julgado o feito com base nas provas que constam dos autos. Essas provas por certo sustentam os argumentos do apelado e autor da demanda.

Assim, repisa-se, que sendo o julgador o destinatário das provas e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença.

Do mesmo modo, entendo que restou devidamente comprovado o dano material, já que o imóvel foi entregue em perfeitas condições de uso, como consta no contrato e, além disso, após a devolução do imóvel fora feita vistoria e reforma para retorná-lo ao estado de habitabilidade.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
MANTENDO INCÓLUME OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023